Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010949-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), CLEYDSON DA SILVA RAMOS (EMBARGANTE), JOAO VITOR ARAUJO CONTI - CPF: 050.787.721-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLEYDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.439.201-93 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEM ALVES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO AO RESE). ALEGADA OMISSÃO NO ARRESTO.

ALMEJADA
A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. PERTINÊNCIA.
FALTA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO ARESTO. ADVOGADO DATIVO QUE APRESENTOU RESPOSTA À MEDIDA CAUTELAR.
HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO JUÍZO SINGULAR.
OMISSÃO CONSTATADA E SANADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Constatada omissão no arresto quanto à apreciação do pedido do de fixação de honorários advocatícios, cujo Juízo a
quo
não arbitrou a contraprestação ao defensor dativo nomeado para apresentar resposta à Medida Cautelar Inominada com pedido liminar (efeito suspensivo ao RESE), diante da inexistência da Defensoria Pública Estadual na comarca, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme tabela de honorários da OAB/MT, ou seja, 5
URHs (
item 24.1 da

Tabela de honorários advocatícios OAB/MT – XIX – “Advocacia Criminal”
)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
João Vitor Araujo Conti
e
Cleydson da Silva

contra o acórdão de ID
104546953
, no qual esta Terceira Câmara Criminal
desproveu
a Medida Cautelar Inominada com pedido liminar, a qual visava conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto na Ação Penal no.
0000059-27.2020.811.0059, porque o

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

concedeu liberdade provisória aos Embargantes, naquela ocasião.

Em linhas gerais, os Embargantes alegam que o aresto padece de
omissão
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios,

pois o Juízo
singular deixou de arbitrar os honorários decorrentes da atuação do causídico.

Desta forma, postula o

provimento
dos Embargos para que seja sanada a referida omissão, com a consequente
fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo
(ID
98597989).

Em contraminuta, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
provimento dos aclaratórios
,
(ID
105431478
), conforme sumário respectivo que segue:

“Sumário:

Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Existência de omissão – Pretendida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do Provimento 09/2007- CGJ e do Estatuto da OAB, no valor determinado no item 24, da Tabela XIX, da OABMT, que é de 5 URH – Desembargadores que não analisaram a matéria no acordão –
Pelo acolhimento dos embargos”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021